Tribunal: TJDFT
Processo: 0742324-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS APÓS O PRAZO CONFERIDO EM DECISÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROCURAÇÃO. PODERES ESPECIAIS. LEVANTAMENTO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao caso se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor, que em seu art. 101, I, informa que “a ação pode ser proposta no domicílio do autor”. Ademais, não há conexão entre a ação judicial proposta no Rio de Janeiro, na qual foi expedido alvará de levantamento de valores e a presente ação e, mesmo que houvesse, não seria o caso de reunião dos processos pelo fato de que um deles já havia sido sentenciado. Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo.
2. No caso, consta dos autos decisão judicial em que foi oportunizada a produção de provas, bem como a indicação de sua finalidade, inclusive, com a apresentação do rol de testemunhas, quesitos periciais etc. Entretanto, a parte autora/apelante deixou transcorrer o prazo que lhe foi concedido na referida decisão, e somente se manifestou e requereu, subsidiariamente, a produção de outras provas após o escoamento do prazo conferido pelo juízo. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
3. Não havendo prova da revogação de procuração conferida pelo autor/apelante a terceira pessoa, com poderes especiais, inclusive, para levantar valores perante qualquer banco e que mencionava expressamente o número do processo em que foi expedido o alvará de levantamento, bem como não havendo prova de que o autor comunicou ao banco que o levantamento dos valores deveria se dar apenas para sua pessoa, haja vista ter juntado aos autos transcrição de suposta conversa entre o assessor da parte autora e um gerente do banco por meio informal de comunicação e um e-mail posterior ao saque dos valores, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais ante a não demonstração dos fatos alegados e ausência dos requisitos para a condenação do Banco do Brasil em danos morais.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.